Tribunal: STF
Processo: RHC 49741
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
CRIME PREVISTO NO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO QUE LHE
DEU O DECRETO-LEI N. 385/68. DENUNCIA E CONDENAÇÃO POR FATOS
OCORRIDOS EM 1965. OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1 DO CÓDIGO PENAL,
NA SUA SEGUNDA PARTE. SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA APLICOU, NO TOCANTE
A MULTA, A PENA PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 385/68, QUE E MUITISSIMO
MAIS GRAVE QUE O PREVISTO NO ART. 281 NA REDAÇÃO CONTEMPORANEA AO
DELITO, VIOLOU O PRINCÍPIO CONTIDO NA SEGUNDA PARTE DO ART. 1 DO
CÓDIGO PENAL, CONFORME O QUAL "NÃO HÁ PENA SEM PREVIA COMINAÇÃO
LEGAL". RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA COMINADA.